Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Extinção sem resolução de mérito. Reiteração de demanda. Consumidor. Mudança de domicílio. Inaplicabilidade do art. 286, II, do CPC. Competência do juízo suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (suscitante) contra o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (suscitado).
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: (i) definir se ação anterior extinta sem resolução do mérito atrai a prevenção prevista no art. 286, II, do CPC quando houver mudança de domicílio do consumidor.
III. Razões de decidir
3. A regra do art. 286, II, do CPC, não incide quando a reiteração da demanda em foro diverso decorre de mudança superveniente do domicílio do consumidor, hipótese em que prevalece o foro protetivo do domicílio atual (CDC, art. 101, I, e CPC, art. 53, III, “a”).
IV. Dispositivo
4. Declarada a competência do juízo suscitante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a”, 63, §5o, 64, §1o, e 286, II; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0702216-13.2025.8.07.9000, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Turmas Recursais Reunidas, j. 3/11/2025; TJDFT, CCP 0731096-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 29/9/2025.